Tribunal: TJDFT
Processo: 0743512-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZOS APURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$11.487,22, a título de danos materiais. Em suas razões, a parte autora sustenta que a conduta reiterada do réu em não cumprir determinações judiciais seria o suficiente a configurar indenização por dano moral. O réu em seu recurso defende a regularidade de sua conduta e que não haveria a comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e a culpa da instituição. Argumenta que não restou comprovado o alegado dano moral.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Ademais, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 479 do STJ) sendo objetiva sua responsabilidade por eventuais defeitos na prestação dos serviços (CDC, art. 14).
IV. Na hipótese dos autos, os autores narram em sua petição inicial que são proprietários de salão de beleza e com o advento da pandemia de COVID tiveram suas atividades suspensas, o que comprometeu o funcionamento regular da empresa. Alegam que foram ajuizadas diversas ações judiciais para determinar ao banco réu a renegociação das dívidas e determinar o desbloqueio dos cartões de crédito para possibilitar o pagamento dos encargos e despesas da empresa. No entanto, apesar da procedência dos pedidos não houve o cumprimento adequado das determinações judiciais, acarretando um prejuízo material de R$ 33.476,74. A sentença condenou a instituição financeira ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 11.487,22.
V. Em seu recurso, a parte ré recorrente defende a inexistência de nexo de causalidade entre os prejuízos demonstrados e sua conduta, seja omissiva ou comissiva. Nas relações de consumo, os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviços defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação da causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. Compulsando detidamente o feito, os demonstrativos de resultado de 07/21 (ID 44904815), 08/21 (ID 44904816), 09/21 (ID 44904817), 10/21 (ID 44904818), 11/21 (ID 44904819), 12/21 (ID 44904820), indicam prejuízos mensais que somados totalizam R$ 11.487,22. No entanto, esses documentos contábeis indicam somente que as despesas foram maiores que a receita do salão de beleza no período indicado.
VI. Não há nos autos qualquer elemento que comprove o nexo de causalidade entre a conduta do banco réu (omissiva ou comissiva) com os prejuízos apurados. Depreende-se dos autos que a pessoa jurídica, nos meses apontados nos balancetes, apresentou resultado negativo em razão de suas despesas (aluguel, pessoal, dentre outras) serem maiores que a receitas com o serviços e produtos vendidos. Dessa feita, não demonstrado o nexo causal (CPC, art. 373, I), não há que se falar em responsabilização do réu pelos prejuízos apurados. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1602282, 07025993620188070011, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Da mesma forma, à míngua de comprovação de ato ilícito não há que se falar em indenização por danos morais (CC, art. 186 e 927). Por fim, eventuais ligações e tentativas de negociações extrajudiciais com instituições financeiras fazem parte do cotidiano da atividade empresária e não foi demonstrada eventual abusividade na conduta da parte ré recorrente.
VIII. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.